Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-78.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-78.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS POSSAMAI ELY - CPF: 037.577.751-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TEMAS REPETITIVOS 620 E 958 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconhecendo a ilegalidade das cobranças referentes ao seguro de avaliação, seguro prestamista e "acessórios/serviços", mas mantendo a validade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, objeto da insurgência recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da tarifa de cadastro, no valor de R$ 749,00; (ii) a legalidade da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00; e (iii) a necessidade de recálculo das parcelas do financiamento, em virtude da exclusão dos valores cobrados ilegalmente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 620, que estabeleceu a validade da tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

4. O valor de R$ 749,00 cobrado a título de tarifa de cadastro, embora expressivo, não se revela manifestamente desproporcional ou abusivo no contexto do financiamento contratado, que totalizou R$ 19.820,32, enquadrando-se dentro da média praticada no mercado financeiro.

5. A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é válida conforme Tema Repetitivo 958 do STJ, que reconheceu a legalidade da cobrança pelo registro do contrato, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

6. Não há evidência nos autos de que o serviço de registro não tenha sido efetivamente prestado ou que o valor cobrado seja excessivo, competindo ao autor o ônus de demonstrar tais fatos, do qual não se desincumbiu.

7. Quanto ao recálculo das parcelas do financiamento, a sentença já determinou a exclusão dos valores cobrados indevidamente (tarifa de avaliação, seguro prestamista e acessórios/serviços) do custo efetivo do contrato, com compensação do débito existente e recálculo da dívida, se necessário, em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual entre consumidor e instituição financeira, desde que expressamente pactuada e não demonstrada a onerosidade excessiva, conforme Tema 620 do STJ. 2. É válida a tarifa de registro de contrato, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, conforme Tema 958 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.361, § 1o; Resolução CMN 3.518/07; Resolução CMN 3.919/10; Resolução CMN 3.954/11; Resolução CMN 3.693/09, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.251.331/RS, Tema 620, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2a Seção, j. 24.10.2013; STJ - REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-MT - Apelação Cível 10000314720248110012, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LUCAS POSSAMAI ELY
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação revisional de contrato n. 1002010-78.2022.8.11.0088 ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que reconheceu a ilegalidade de algumas tarifas contratuais, mas manteve outras, determinando a restituição em dobro dos valores de seguro de avaliação, seguro prestamista e "serviços/acessórios".

Alega o recorrente que houve inserção de tarifas abusivas no contrato de financiamento de veículo, celebrado em 11/08/2020, no valor total de R$ 19.820,32, sem a devida ciência e concordância quanto à composição do valor financiado.

Argumenta que o contrato embute tarifas de registro e tarifas de cadastro ilegais no valor de R$ 3.020,32, o que representa aumento indevido no valor das parcelas mensais.

Sustenta que
“essas tarifas aumentam o valor financiado substancialmente e, consequentemente, alteram o valor das parcelas.”

Aduz, ainda que a tarifa de registro (R$ 316,00) e a tarifa de cadastro (R$ 749,00) são ilegais, por falta de prova da prestação dos serviços e pela onerosidade excessiva.

Postula a reformulação do contrato com recálculo das parcelas, nos termos da taxa de juros pactuada, considerando como valor financiado o valor efetivamente contratado, expurgado das tarifas ilegítimas.

Por fim, requer que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas mencionadas, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a revisão do contrato com recálculo das parcelas vencidas e vincendas, e a condenação do apelado nas custas e honorários majorados.

Recolhimento do preparo, id. 280726428.

Contrarrazões, id. 280726430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LUCAS POSSAMAI ELY
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação revisional de contrato n. 1002010-78.2022.8.11.0088 ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que reconheceu a ilegalidade de algumas tarifas contratuais, mas manteve outras, determinando a restituição em dobro dos valores de seguro de avaliação, seguro prestamista e "serviços/acessórios".

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Versam os autos acerca de ação revisional de contrato de financiamento celebrado com garantia real de alienação fiduciária, no montante de R$ 19.820,32 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), cuja parcela inaugural foi fixada em R$ 642,64 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Na presente demanda, a parte autora, ora apelante, pleiteia a declaração de nulidade das cobranças referentes às tarifas de avaliação contratual, cadastro, seguro prestamista, acessórios e demais encargos, apontando como quantia indevidamente exigida o valor de R$ 3.020,32 (três mil, vinte reais e trinta e dois centavos).

A Magistrada de Origem julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil), o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade das cobranças referentes ao seguro de avaliação (R$ 485,00), seguro prestamista (R$ 670,32) e “acessórios/serviços” (R$ 800,00), determinando à requerida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determino ainda que o valor seja excluído do custo efetivo do contrato – CET, admitida a compensação com o débito ainda existente, devendo, se for o caso, ser recalculada a dívida em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e pagará ao procurador da outra a importância de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia sub examine cinge-se à análise da juridicidade das exações relativas às tarifas de registro contratual e de cadastro, previstas no âmbito de contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo automotor, com garantia real constituída sob a forma de alienação fiduciária.

O autor se insurge com relação à abusividade da tarifa de cadastro, todavia, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em incidente de recurso repetitivo, Tema 620 (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013), não há ilegalidade em sua cobrança.

Transcreva-se, por oportuno, trecho da respectiva ementa,
in verbis
:

“7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).”

Tese:
"permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

O artigo 1o, da Resolução n° 3.693 do Banco Central do Brasil, publicada aos 26 de março do ano de 2009, estabelece:

“Art. 1o. A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

A Tarifa de Cadastro, no entanto, somente pode incidir no início das tratativas entre o cliente e a instituição financeira e fundamenta-se na necessidade de pesquisa de cadastros nos róis dos inadimplentes e outros bancos de dados correlatos, conforme fato gerador previsto na Tabela anexa à Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela Resolução 3.919/10, a saber:

“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.”

No caso em análise, o valor cobrado a título de tarifa de cadastro foi de R$ 749,00, montante que, embora expressivo, não se revela manifestamente desproporcional ou abusivo no contexto do financiamento contratado, que totalizou R$ 19.820,32. Ademais, tal valor encontra-se dentro da média praticada no mercado.

Assim, a incidência da Tarifa de Cadastro ao caso concreto nada tem de ilegal, sendo válida a sua cobrança, pois tal obrigação foi prevista no contrato.

A respeito da tarifa de registro de contrato após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

Não obstante à alegação do apelante de que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, verifica-se que o ônus da prova foi invertido na fase inicial do processo, cabendo ao banco a comprovação da regularidade da cobrança. Nesse sentido, observa-se que o apelado juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, no qual consta expressamente a cobrança da tarifa de registro.

Quanto ao valor cobrado de R$ 316,00(trezentos e dezesseis reais), não vislumbro onerosidade excessiva, tratando-se de montante compatível com o serviço prestado e com os valores praticados no mercado.

Vale ressaltar que o registro do contrato é uma obrigação legal para a constituição válida da garantia fiduciária, não se confundindo com o serviço de gravame veicular.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o serviço de registro não foi efetivamente prestado ou que o valor cobrado foi excessivo, ônus que lhe competia, uma vez que a simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança.

Em situações análogas, esta Câmara de Direito Privado já se manifestou pela validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e cadastro, quando não demonstrada a abusividade ou a não prestação do serviço:

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS .TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA N.o 566 E TEMA REPETITIVO 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.o 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. INDEVIDA. DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2 . O apelante alegou a cobrança de tarifas abusivas, apontando a ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, e a contratação de seguro prestamista. Também argumentou que os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira foram superiores à taxa contratada e, ao fim, postula pela restituição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão consiste em verificar se houve abuso na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, na contratação de seguro de proteção financeira, se a instituição financeira aplicou juros remuneratórios superiores à taxa pactuada e se ocorreu pagamento a maior para determinar a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tarifa de registro de contrato foi considerada legal, não havendo onerosidade excessiva, conforme previsto no Tema Repetitivo 958 do STJ e no art . 1.361, § 1o, do Código Civil, não sendo comprovado o não registro do contrato no DETRAN.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida para contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN no 3 .518/2007, conforme estabelecido na Súmula no 566 do STJ, e o valor contratualmente estipulado foi considerado razoável.

6. Quanto ao seguro de proteção financeira, a adesão foi voluntária e ocorreu de forma separada do contrato de financiamento, não havendo venda casada, em consonância com o Tema Repetitivo no 972 do STJ.

7 . Não houve prova de que os juros remuneratórios aplicados foram abusivos, pois estavam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo o cálculo do apelante incorreto ao desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET).

8. Inexistindo pagamento indevido, é incabível a repetição do indébito.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e não ocorrendo vícios de consentimento no ato da contratação do mútuo, não há que se falar em nulidade da contratação. Inteligência dos arts . 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.” “O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” “Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp . 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” “São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva . Inteligência do Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 1.361, § 1o, do Código Civil.” “É válida a cobrança de tarifa de cadastro, no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, para contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n . 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos do enunciado da Súmula n.o 566 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações . Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.” “Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000314720248110012, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema e as circunstâncias específicas do caso concreto, não vislumbro ilegalidade nas cobranças das tarifas de registro de contrato e cadastro, tal como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

No tocante ao pedido de recálculo das parcelas do financiamento, observo que a sentença já determinou a exclusão dos valores cobrados indevidamente (tarifa de avaliação, seguro prestamista e acessórios/serviços) do custo efetivo do contrato, admitindo a compensação com o débito ainda existente e determinando o recálculo da dívida, se necessário, em fase de liquidação de sentença.

Assim, mantida a legalidade das tarifas de registro de contrato e cadastro, o recálculo das parcelas deverá considerar apenas a exclusão dos valores declarados ilegais pela sentença, não havendo motivos para reforma do julgado neste ponto.

Com o não provimento do recurso, não houve alteração da sucumbência imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025